Tribunal: TJBA
Processo: 8032709-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032709-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SERGIO SACRAMENTO NEGRAO

Advogado(s)
:
GEORGE FRIDMAN GONCALVES FERREIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTINUIDADE DE COBERTURA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que reconheceu o direito de beneficiário de plano coletivo extinto à migração para plano individual, com condenação por danos morais. A embargante alegou omissão quanto à análise do período de permanência após demissão e suscitou revisão de índices de correção monetária e multa fixada.

II. Questão em discussão
Verificação da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada, especialmente quanto aos fundamentos adotados para a responsabilização da operadora e os consectários da condenação.

III. Razões de decidir
Inexistência de vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões essenciais à solução da controvérsia, nos limites do que exige o art 489 § 1º do CPC. Não se exige manifestação sobre todos os argumentos das partes, bastando que se aprecie a matéria relevante. Os embargos, na verdade, visam rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios elencados no art 1022 do CPC. Não configurado qualquer vício na decisão embargada, impõe-se sua manutenção.

Legislação citada
Código de Processo Civil arts 1022 e 489 § 1º
Código Civil arts 389 e 406 (com redação dada pela Lei 14905/2024)
Resolução CMN 5171/2024

Jurisprudência citada
TJDFT Acórdão nº 939704 Agravo de Instrumento 20150020310806AGI Rel Mário-Zam Belmiro 2ª Turma Cível julgado em 04/05/2016 publicado no DJE em 12/05/2016
STJ EDcl no AgRg no RHC 107701/PR Rel Min Antonio Saldanha Palheiro 6ª Turma julgado em 16/05/2019 DJe 06/08/2019
STJ EDROMS 18205/SP Rel Min Felix Fischer julgado em 08/05/2006 DJ p 240

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.